Tribunal: TCU
Processo: 018.216/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8259/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.216/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Costa Timotheo (XXX.179.077-XX); Catherine Jessebel Pintos da Silva (XXX.384.894-XX); Davina de Souza Moraes da Silva (XXX.653.694-XX); Iulli Souza das Neves (XXX.105.425-XX); Marcia Silva das Neves (XXX.485.645-XX); Marcia de Andrade Pinto (XXX.335.897-XX); Nathaly Elizabeth Pintos da Silva (XXX.133.057-XX); Rosinete da Silva Cavalcante (XXX.292.202-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.